Tribunal: STF
Processo: RE 1602459
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ART. 12, § 4º, DO DECRETO-LEI 7.212/10. EXCLUSÃO DO IPI INCIDENTE EM OPERAÇÃO ANTERIOR DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. AS VENDAS DE MERCADORIAS POR ESTABELECIMENTO VAREJISTA NÃO SÃO FATO GERADOR DO IPI, NÃO PERMITINDO A EXCLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 4º, DO DECRETO-LEI 7.212/10. OPÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impetrante tem por atividade o comércio varejista de artigos esportivos, desenvolvendo-a a partir da importação daqueles artigos e distribuição dos mesmos entre suas unidades varejistas. Neste processo, incorre na tributação do IPI sobre a importação, bem como sobre a saída dos produtos importados de seu centro distribuidor para as filiais varejistas, nos termos do Decreto 7.212/10. Por serem unidades de varejo, estas não se equiparam aos estabelecimentos industriais e, por conseguinte, não sofrem a incidência do IPI na venda dos artigos esportivos para os consumidores finais.
2. Aduz a impetrante que a impossibilidade de excluir os valores de IPI já recolhidos na transferência das mercadorias entre o centro distribuidor e as unidades de varejo – contabilizados como custo – implicaria em violação à isonomia tributária, prejudicada pelo fato de segregar suas operações em unidades varejistas ao invés de centralizar as vendas.
3. Com efeito, tem-se a diferenciação. Se ocorrida a venda diretamente ao consumidor pelo centro distribuidor, na qualidade de estabelecimento industrial/importador, há incidência do IPI e destacamento em nota fiscal, permitindo a exclusão daquele valor do faturamento/receita empresarial. Se ocorrida a venda por intermédio de uma unidade varejista, a venda não se sujeita ao IPI, impossibilitando a exclusão.
4. Porém, ao contrário do alegado, a medida é plenamente justificável. Nos termos do art. 51 do CTN, o estabelecimento varejista não é contribuinte do IPI quando promove a saída de seus produtos ao consumidor final. Suporta financeiramente o aludido imposto se incidente em operação anterior, é verdade, mas só este fato não o torna contribuinte. Logo, não há translação do IPI na venda de suas mercadorias, obstando a possibilidade da exclusão prevista no art. 12, § 4º, do Decreto 7.212/10 – restrita aos tributos não cumulativos incidentes quando da venda de suas mercadorias e serviços.
5. A identificação do estabelecimento varejista como filial, integrante de grupo econômico ou ente independente em nada modifica o quadro tributário, posto que, ausente previsão legal nesse sentido, a formatação societária não interfere na configuração das hipóteses de incidência do IPI. Mais precisamente, inexiste regra específica considerando que o estabelecimento varejista filial de um contribuinte do IPI seja também considerado como contribuinte, razão pela qual as vendas por eles realizadas não se sujeitam ao imposto. Nesse sentir, por força do disposto na norma ora em comento, as receitas resultantes daquelas vendas não podem sofrer o desconto do IPI incidente em operação anterior quando ofertadas à tributação do PIS/COFINS.
6. A inclusão de intermediário não contribuinte do IPI na cadeia operacional é opção do próprio empresário, ciente de que a operação final não permitirá a exclusão dos valores de IPI recolhidos anteriormente. Cinge-se ao planejamento tributário, cumprindo ao empresário observar se o modelo negocial adotado e, consequentemente, o regime tributário sobre ele incidente, propicia o melhor custo/benefício. O que não pode é procurar mesclar os regimes tributários, agrupando as vantagens de diferentes modelos negociais, pois, aí sim, como destacado pela r. sentença, dar-se-ia a violação ao princípio da isonomia tributária. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; e 170, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente